Tribunal: STF
Processo: ARE 1376419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO DIVISOR UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPUGNAÇÃO MUNICIPAL AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE JULGADA IMPROCEDENTE PELO D. JUÍZO A QUO. INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE EXECUTADA. 1. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO. INVIABILIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NEM SUBMETIDA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E À VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 3. JUROS DE MORA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente